Tribunal: TJSP
Processo: 0012774-34.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Abandono de incapaz
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Abandono de incapaz – Condenação – Recurso defensivo – Depoimentos coesos e seguros de testemunha e membro do Conselho Tutelar – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas – Causa de aumento específica – Ré genitora da vítima – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Recurso desprovido.